Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700425-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: KARLA SIMAO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido por KARLA SIMAO DE ALBUQUERQUE (processo n° 0704718-45.2019.8.07.0007). Referida decisão indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pelas ora agravantes e determinou o retorno dos autos à suspensão. Em suas razões recursais (ID 31884659), as agravantes sustentam que: 1) em 06/12/2017, foi homologado plano de recuperação judicial perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; 2) os créditos perseguidos no cumprimento de sentença têm origem anterior à decretação da recuperação judicial das executadas; 3) os autos do cumprimento de sentença devem ser remetidos para deliberação executória pelo juízo universal da recuperação judicial; 4) qualquer medida constritiva deverá ser praticada sob deliberação do juízo da recuperação. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo a fim de se obstar o curso executório ou o aperfeiçoamento de eventuais penhoras até o julgamento do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que o crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação judicial, bem como que o juízo a quo se abstenha da prática de constrições ao patrimônio das agravantes. Preparo comprovado (ID 31884661). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, constata-se que não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, observa-se que o cumprimento de sentença já se encontra suspenso, por ordem do próprio juízo a quo, que inclusive determinou o retorno dos autos à suspensão ao proferir a decisão ora agravada (IDs 109364162 e 81769457 dos autos de referência). Dessa forma, revela-se inócuo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Acrescente-se que não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo às agravantes em aguardarem o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator